Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718302-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARQUES DA SILVA AGRAVADO: ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO WIGENESKI LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por não estarem presentes os requisitos do artigo 833, inciso IV, do CPC, e converteu em pagamento a penhora do valor de R$ 1.258,91 (mil e duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos). O agravante requer a gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, onde se prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. In casu, verifica-se que o agravante não demonstrou a hipossuficiência alegada. Isso porque, conforme se verifica nos autos –comprovantes de renda de ID no 26299961 –, recebe uma remuneração mensal bruta de R$ 7.278,63 (sete mil e duzentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), e tem uma renda líquida de 5.885,23 (cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), o que indica ser, em princípio, desarrazoada a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Assim, não há nos autos a demonstração de despesas capazes de configurar a situação de miserabilidade do agravante, o que ratifica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Por tais razões, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 16:35:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator